Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-29.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800142-29.2018.8.14.0501

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: RICARDO EDILSON MESQUITA, JOANA BLANCHE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800142-29.2018.8.14.0501

COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO (BELÉM/PA)

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

APELADO: RICARDO EDILSON MESQUITA E JOANA BLANCHE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PLANO DE PECÚLIO POR INVALIDEZ ADMINISTRADO PELA PREVI. CANCELAMENTO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES APÓS APOSENTADORIA. INCAPACIDADE PERMANENTE COMPROVADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por segurado, visando ao recebimento de pecúlio por invalidez. A sentença reconheceu o direito ao pagamento do pecúlio no valor de R$ 176.000,00, afastando a indenização por dano moral. A PREVI sustentou a inexistência de vínculo contratual no momento da invalidez, em razão de cancelamento automático do plano após aposentadoria por tempo de contribuição, e requereu a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado fazia jus ao recebimento do pecúlio por invalidez, mesmo após aposentadoria por tempo de contribuição; (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral do plano de pecúlio pela PREVI foi válido, à luz das contribuições realizadas e da ausência de pedido de desligamento pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regulamento da CAPEC (art. 26, § 2º) permite a manutenção do plano de pecúlio por invalidez para aposentados que mantêm vínculo com a PREVI, sendo incontroverso que o autor continuou contribuindo regularmente até 01.07.2016, mesmo após sua aposentadoria em 2006.

A PREVI não comprovou que o desligamento do segurado ocorreu por iniciativa própria, havendo apenas menção genérica no relatório de desligamento, sem juntada de pedido formal, o que evidencia a natureza unilateral da exclusão do plano.

A continuidade das contribuições por mais de uma década demonstra o interesse e a boa-fé do segurado na manutenção do contrato, afastando a alegação de cancelamento automático e reforçando a obrigação da PREVI de garantir a cobertura contratada.

A invalidez total e permanente do autor foi atestada por laudo médico psiquiátrico, em razão de demência associada à síndrome de dependência alcoólica, sendo reconhecida judicialmente com a decretação da interdição em 2017.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a ilicitude do cancelamento unilateral do plano de pecúlio por invalidez, especialmente quando o segurado comprova interesse na continuidade do contrato e a entidade previdenciária, mesmo ciente das condições de saúde, manteve o vínculo contributivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O segurado que, após aposentadoria por tempo de contribuição, permanece contribuindo regularmente para plano de pecúlio por invalidez, mantém o direito à cobertura contratual, conforme previsão expressa do regulamento da CAPEC.

O cancelamento unilateral do plano de pecúlio, sem comprovação de pedido do segurado, é inválido, especialmente quando há demonstração de vínculo contributivo e ausência de inadimplemento contratual.

A invalidez permanente e total do segurado, ainda que reconhecida após o suposto desligamento, gera direito à percepção do pecúlio, quando evidenciada a manutenção regular das contribuições.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, contra sentença proferida nos autos da ação de indenização de pecúlio por invalidez cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por RICARDO EDILSON MESQUITA, representado por JOANA BLANCHE DE OLIVEIRA.

Após trâmite processual, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

“...Ante o exposto, rejeito as preliminares, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do pecúlio invalidez no valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), em decorrência da invalidez do autor, valores devidamente atualizados e julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral e, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art.487, I do CPC.

Condeno a requerida a suportar o ônus de sucumbência, inclusive custas e honorários advocatícios, que fixo em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Após julgamento dos embargos de declaração o Juiz alterou a incidência da correção monetária que teve como termo inicial a partir do óbito, nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual. Reformou também a sentença quanto aos honorários advocatícios, que foram reduzidos para 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, tendo alegado em suas razões recursais (id 22379993) que o pleito de indenização securitária deve ser julgado improcedente, pois o apelado solicitou o cancelamento do plano de pecúlio por invalidez antes do surgimento da incapacidade, fato que implicaria a extinção do vínculo contratual com a previdência privada. Aduziu, ainda, que o plano de pecúlio invalidez, conforme regulamentação interna da PREVI (Regulamento CAPEC), é automaticamente cancelado em caso de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo que tal situação se concretizou antes da interdição judicial do segurado. Alegou também que o fato gerador da indenização, qual seja, a invalidez reconhecida administrativamente, ocorreu após o cancelamento do plano, o que afastaria qualquer responsabilidade indenizatória. Por fim, que a sentença não observou os dispositivos contratuais aplicáveis e os precedentes jurisprudenciais que tratam da matéria, requerendo, ao final, a integral reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos iniciais e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas (id 22380000)

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, com o devido preparo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DAS RAZÕES DE MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de recebimento do pecúlio por invalidez, contratado pelo autor, indeferido, administrativamente, pela parte requerida Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), sob o fundamento de que o benefício somente seria devido em caso de aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS e que o plano teria sido automaticamente cancelado com a aposentadoria do associado por tempo de contribuição em 2006.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento do pecúlio por invalidez no valor de R$ 176.000,00, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

O presente recurso de apelação não merece prosperar.

O benefício em questão é regulamentado pela Carteira de Pecúlios (CAPEC) e administrada pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (id 22379937).

De maneira específica, a controvérsia sobre o direito do pecúlio em caso de servidores desligados do Banco do Brasil ou com o Fundo de Previdência é regulamentada pelo art. 26
[1]
do Regulamento da CAPEC.

Assim, muito embora, de maneira geral e automática, o pecúlio por invalidez seja cancelado com o rompimento do vínculo com o Banco do Brasil ou com o PREVI,
§ 2º do art. 26
prever

expressamente que o participante aposentado pela Previdência Oficial Básica, sem rompimento do vínculo com o Banco do Brasil ou o PREVI, poderá manter sua inscrição no pecúlio invalidez.

De fato, o autor foi aposentou pelo Banco do Brasil no ano de 2006, porém, na forma
§ 2º do art. 26 do regulamento
, manteve vínculo contributivo com a PREVI, pagamento mensalmente o pecúlio, conforme extratos (id 22379935 - Pág. 3-4).

Assim, não merece acolhida a alegação da recorrida (id 22379948 - Pág. 2), no sentido de que o antigo regulamento, no art. 20, previa que a aposentadoria promovia automaticamente a extinção do segurado do pecúlio por invalidez, tendo em visto que o autor continuou na qualidade de segurado do pecúlio já na vigência do novo regramento, conforme previsão do § 2º do art. 26 do regulamento da CAPEC.

Ora, verifica-se, então, que o autor manteve vínculo contributivo com a PREVI, durante dez anos após sua aposentadoria, conforme permitido pelo § 2º do art. 26 do regulamento, tendo sido desligado em 01.07.2016
(id 22379948
- Pág. 1), situação que, de forma geral, o impediria de receber o pecúlio, por ausência de vínculo. Ocorre que não há nenhuma comprovação de que o desligamento do PREVI se deu a pedido do servidor, ora pelado, pois embora o relatório de desligamento (id 22379948) informe que o seu afastamento se deu a pedido, não juntou aos autos nenhum peticionamento nesse sentido, caracterizando, então, o desligamento de forma unilateral pela administração. Ademais, nesse sentido, o autor afirma que nunca pediu o desligamento do PREVI.

Nesse sentido, não pode a administração do PREVI desligar, unilateralmente, o servidor do plano e dizer que ele não tem direito a pecúlio depois de ter contribuído por décadas, pois a continuidade das contribuições por mais de uma década demonstra o interesse e a boa-fé do segurado na manutenção do contrato, afastando a alegação de cancelamento automático e reforçando a obrigação da PREVI de garantir a cobertura contratada.

Quanto a comprovação das contribuições após a aposentadoria, os extratos juntados aos autos (id 22379935 - Pág. 3-4) confirmam que o recorrido manteve suas contribuições até 01.07/2016 quando foi desligado, compulsivamente, pela administração do PREVI.

Assim, tendo em vista que o § 2º do art. 26 do regulamento prever a possibilidade de contribuição após a aposentadoria do servidor, e esse tendo contribuído por mais de dez anos após a vacância do cargo, o desligamento teria que se dá a pedido ou por qualquer irregularidade, o que não se comprovou nos autos.

Quanto a comprovação da invalidez e da interdição judicial, consta dos autos laudo médico psiquiátrico atestando a incapacidade definitiva do apelado, em razão de síndrome de dependência alcoólica agravada por demência, com perda irreversível das funções cognitivas (22379934 - Pág. 1-6).

Especificamente, o laudo médico psiquiátrico o declara “
incapaz de auto determinar-se e de exercer os atos da vida civil. Concordo com o diagnóstico do colega, CID 10- F10.2 + F10.7”
(22379934 - Pág. 1).

A interdição judicial (id 22379931 - Pág. 1) foi decretada em fevereiro de 2017, com nomeação da Sra. Joana Blanche de Oliveira como curadora.

Portanto, há prova inequívoca da invalidez total e permanente, apta a ensejar a cobertura contratada, que independe, até mesmo, do ato judicial de interdição. Consequentemente, se a entidade previdenciária Apelante, mesmo tendo plenas condições de saber que o Autor/Apelado se encontrava afastado de suas atividades laborais em razão de doença psiquiátrica, aceitou a sua adesão ao contrato de pecúlio por invalidez e recebeu os prêmios mensais, não pode, agora, recusar o pagamento da indenização alegando que a condição de saúde incapacitante é anterior ao contrato e que houve falha no sistema, sob pena de concretizar violação à boa-fé contratual, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria
[2]
a respeito da questão.

3.Parte Dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter íntegra a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 26 – O pecúlio Invalidez será cancelado quando o participante romper o vínculo empregatício com o Banco do Brasil S.A. ou com a PREVI e, a qualquer tempo, se enquadrar em uma das seguintes situações:

§1º - Será permitida a manutenção do Pecúlio Invalidez para o participante do Plano de Benefícios n° 1 ou n° 2 que, ao romper o vínculo empregatício com o Banco do Brasil S.A. ou com a PREVI, optar pelo auto patrocínio, benefício proporcional diferido ou aposentadoria antecipada.

§ 2º - O participante que se aposentar pela Previdência Oficial Básica sem o rompimento do vínculo empregatício com o Banco do Brasil S.A. ou com a PREVI poderá manter sua inscrição no Pecúlio Invalidez.

[2]

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO POR INVALIDEZ. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO PREEXISTENTE. GOZO DE LICENÇA-SAÚDE. IMPEDIMENTO DE ADESÃO AO PECÚLIO POR INVALIDEZ. OMISSÃO DE CONDIÇÃO DE SAÚDE DESFAVORÁVEL. DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. ACESSO AO HISTÓRICO FUNCIONAL DO PROPONENTE AO TEMPO DA INSCRIÇÃO. VIGÊNCIA DO CONTRATO. POSTERIOR RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR AMBAS AS PARTES. DEVER DE LEALDADE E INFORMAÇÃO. DEVER DE CONFIANÇA E SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. GARANTIA DO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a entidade previdenciária Apelante, mesmo tendo plenas condições de saber que o Autor/Apelado se encontrava afastado de suas atividades laborais em razão de doença psiquiátrica, aceitou a sua adesão ao contrato de pecúlio por invalidez e recebeu os prêmios mensais, não pode, agora, recusar o pagamento da indenização alegando que a condição de saúde incapacitante é anterior ao contrato e que houve falha no sistema, sob pena de concretizar violação à boa-fé contratual.
Pensar de modo contrário incorreria não só em locupletamento ilícito da entidade Apelante, como em violação ao princípio do venire contra factum proprium, o qual veda o comportamento contraditório. 7. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-DF 07064207820188070001 DF 0706420-78.2018.8 .07.0001, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA (PECÚLIO POR INVALIDEZ). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA . IRRESIGNAÇÃO QUE IMPUGNOU DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. PROMOVIDA/APELADA (PREVI) QUE NÃO AGIU COM LEALDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL (ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL) . CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE PECÚLIO POR INVALIDEZ INDEVIDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PELA PROMOVIDA DE QUE AS CONTRIBUIÇÕES PODERIAM SER EFETIVAS POR OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO,
ENQUANTO AUTOR/APELANTE COMPROVOU O SEU INTERESSE NA CONTINUIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MESMO ANTES DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO (ART. 13, INC. III, DO REGULAMENTO DA CAPEC) E SEM REPOSTA QUANTO AO MEIO DE PAGAMENTO SOLICITADO PELO MESMO (DÉBITO EM CONTA-CORRENTE) . ATO ILÍCITO CONFIGURADO (ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL). DEVIDO O PAGAMENTO DO PECÚLIO POR INVALIDEZ CONTRATO PELO AUTOR/APELANTE, MEDIANTE O DESCONTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 03. Inclusive, o art. 31 do referido Regulamento (fl. 92) dispõe que as contribuições devem ser efetuadas "em folha de pagamento, débito em conta, ou qualquer outra forma de cobrança estipulada pela PREVI", razão pela qual, tendo o autor/apelante manifestado interesse pela continuidade do contrato, se a forma de pagamento indicada não era a correta, caberia à promovia PREVI informar os meios idôneos. 04. Por outro lado, pelo que consta dos autos, especificamente à fl. 64, somente em 11 de novembro de 2011, o autor/apelante teve o seu requerimento negado, sob a justificativa de que o mesmo não seria participante do Plano de Pecúlio Invalidez, sem qualquer informação adicional. 05. Assim, em não observar o princípio da boa-fé na execução do contrato, a promovida PREVI incorreu em ato ilícito (art. 187 do Código Civil), sendo cabível o pagamento do pecúlio contratado (fl. 65) em favor do autor/apelante. 06. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de dar parcial provimento à pretensão autoral (art. 487, inc. I, do CPC/15), condenando promovida PREVI ao pagamento do Pecúlio por Invalidez contratado pelo autor/apelante, acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, qual seja a data em que faria jus ao percebimento do benefício (Súmula 43 do STJ), e descontadas as contribuições devidas e não retidas, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença . Finalmente, determino a inversão do ônus da sucumbência, condenando a promovida, PREVI, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/15. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos as Apelações Cíveis nº. 0178006-33 .2013.8.06.0001, em que litigam as partes, acima nominadas, ACORDA, a TURMA JULGADORA DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora-Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 0178006-33.2013.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021).

Belém, 24/03/2026